Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE. INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL NR. 9.246/2017. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS RECOLHIDAS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.